Tribunal: TJES
Processo: 5051375-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051375-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. LEGALIDADE. TEMA 1.223 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem pretendida para excluir os valores devidos a título de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como o pedido de repetição do indébito tributário relativo aos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento firmado pelo STF no Tema 69 (exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS) é aplicável de forma inversa para excluir essas contribuições da base de cálculo do ICMS; e (ii) estabelecer se a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do imposto estadual encontra respaldo na Lei Complementar nº 87/1996 e na jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende ao princípio da legalidade, pois tais contribuições configuram repasse econômico que integra o valor da operação.

O artigo 13 da Lei Complementar nº 87/1996 define a base de cálculo do ICMS como o valor da operação, conceito que abrange o preço total da mercadoria, incluindo encargos e tributos incorporados ao custo de produção e comercialização.

A tese firmada pelo STF no Tema 69 é inaplicável à hipótese inversa, visto que o PIS e a COFINS, incidentes sobre a receita do vendedor, constituem componentes indissociáveis do custo operacional repassado ao adquirente no preço final.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.223, fixa o entendimento de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima quando a base de cálculo é o valor da operação.

A tributação sobre o valor da transação mercantil não viola o princípio da capacidade contributiva, uma vez que reflete a dimensão econômica do negócio jurídico efetivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema 69 do STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS.

É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, conforme a Lei Complementar nº 87/1996 e o Tema 1.223 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 87/1996, art. 13, I e § 1º; Decreto Estadual (ES) nº 1.090-R/2002 (RICMS), art. 63, I e § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 574.706/PR (Tema 69); STJ, REsp nº 2.091.202/SP (Tema 1.223); STF, Súmula 512.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
contra a r. sentença (id. 14887166) proferida pelo Juízo da
4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória - Comarca da Capital
, que, no
mandado de segurança
impetrado contra ato coator imputado ao
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança pretendida, sob o fundamento de que é legítimo o cômputo do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação.

Em suas razões recursais (id. 14887169), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) os valores relativos ao PIS e à COFINS não pertencem ao contribuinte, tratando-se de mero "trânsito contábil" destinado ao fisco federal; (ii) a inclusão de um tributo na base de cálculo de outro carece de previsão constitucional e legal na Lei Kandir; (iii) deve ser aplicada a analogia com o entendimento firmado pelo STF no Tema 69 (RE 574.706/PR), que excluiu o ICMS da base do PIS/COFINS ; e (iv) a atual sistemática viola o princípio da capacidade contributiva.

Segundo se depreende, a empresa impetrante, ora apelante, objetiva o reconhecimento do direito líquido e certo de excluir os valores devidos a título de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS por ela recolhido, bem como a repetição do indébito tributário relativo aos últimos cinco anos.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, denegou a segurança, sob o fundamento de que a inclusão dessas contribuições na base do imposto estadual é legítima, uma vez que o PIS e a COFINS integram o preço da mercadoria e, consequentemente, o valor da operação tributável, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da inclusão dos valores do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e a aplicabilidade da
ratio decidendi
do Tema 69 do STF (RE 574.706/PR) a esta hipótese.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, concluo que o recurso não merece provimento.

Isso porque, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1.223
(REsp 2.091.202/SP), "a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação literal do artigo 13 da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), que estabelece que a base de cálculo do imposto é o "valor da operação", conceito que abrange o preço total da mercadoria, incluindo todos os encargos e tributos incorporados ao custo de produção e comercialização, valendo conferir,
in litteris
:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação;

II - na hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 12;

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a;

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea b;

V - na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas:

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no art. 14;

b) imposto de importação;

c) imposto sobre produtos industrializados;

d) imposto sobre operações de câmbio;

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

VI - na hipótese do inciso X do art. 12, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização;

VII - no caso do inciso XI do art. 12, o valor da operação acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;

VIII - na hipótese do inciso XII do art. 12, o valor da operação de que decorrer a entrada;

IX - nas hipóteses dos incisos XIII e XV do caput do art. 12 desta Lei Complementar:

a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para o cálculo do imposto devido a esse Estado;

b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para o cálculo do imposto devido a esse Estado;

X - nas hipóteses dos incisos XIV e XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar, o valor da operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de destino.

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo:

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

III - a partir de 1º de janeiro de 2027, o valor correspondente ao Imposto Seletivo a que se refere o inciso VIII do caput do art. 153 da Constituição Federal.

2º Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos.

É de se dizer que o legislador optou por uma base abrangente, que engloba não apenas o preço líquido da mercadoria, mas todos os elementos financeiros que compõem o negócio jurídico.

No mesmo sentido, é o que prevê o art. 63 do RICMS (Decreto n. 1.090-R/2002),
in verbis
:

Art. 63. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista no art. 3.º, I, III e IV, o valor da operação;

II - na hipótese do art. 3.º, II, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

III - na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;

IV - no fornecimento de que trata o art. 3.º, VIII:

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a
; ou

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea b;

V - nas hipóteses do art. 3.º, IX e XI, a soma das seguintes parcelas:

a) o valor da mercadoria ou do bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no art. 64;

b) Imposto de Importação;

c) IPI;

d) Imposto sobre Operações de Câmbio;

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras.

f) Revogada.

VI - na hipótese do art. 3.º, X, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização;

VII - no caso do art. 3.º, XII, o valor da operação, acrescido do valor do Imposto de Importação e do IPI e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;

VIII - na hipótese do art. 3.º, XIII, a, aplica-se o disposto no art. 194;

IX - na hipótese do art. 3.º, XIII, b, aplica-se:

a) o disposto no art. 246, tratando-se de petróleo, inclusive lubrificantes líquidos e gasosos dele derivados; ou

b) o disposto no inciso I, tratando-se de energia elétrica;

X - na hipótese do art. 3.º, XIII, c, aplica-se o disposto no art. 346;

Inciso XI - Revogado.

Inciso XII - Revogado.

XIII - nas operações com os combustíveis relacionados no art. 3º-A, específica, por unidade de medida prevista em convênio, conforme art. 155, § 5º da Constituição Federal;

XIV - nas hipóteses dos incisos XIV e XV do caput do art. 3°:

a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, acrescido do valor do IPI, quando for o caso, para o cálculo do imposto devido a esse Estado; e

b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para o cálculo do imposto devido a esse Estado;

XV - nas hipóteses dos incisos XVI e XVI-A do caput do art. 3°, o valor da operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de destino.

§ 1º Integram a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, XIV e XV do caput:

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle; e

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição; e

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

§ 2.º Não integram a base de cálculo do imposto:

I - o montante do IPI, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos; e

II - o valor correspondente à gorjeta incidente no fornecimento de alimentação e bebidas promovido por bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares, observado o seguinte (Convênios ICMS 125/11 e 70/12):

In casu
, observa-se que a apelante fundamenta sua pretensão em uma aplicação "espelhada" do Tema 69 do STF.

Todavia, enquanto no Tema 69 o STF entendeu que o ICMS não integra o faturamento (base do PIS/COFINS) por não se incorporar ao patrimônio, na presente demanda discute-se o ICMS incidente sobre a saída de mercadorias, cuja base é o preço de venda estipulado pelo contribuinte.

O PIS e a COFINS, incidentes sobre a receita do vendedor, são componentes indissociáveis do custo operacional repassado ao adquirente no preço final, integrando, assim, a dimensão econômica do "valor da operação" prevista na legislação suso mencionada.

Ademais, importante salientar que o princípio da capacidade contributiva não resta violado, visto que a tributação ocorre sobre o valor da transação mercantil efetivada.

Inexiste, outrossim, o alegado vício de legalidade, pois o artigo 13, § 1º, da LC 87/1996 é taxativo ao incluir na base de cálculo o montante do próprio imposto e de outras importâncias pagas, excluindo expressamente apenas o IPI em situações específicas.

Em arremate, sobreleva destacar que este é o posicionamento adotado por este e. Tribunal de Justiça, conforme atestam os recentes julgados em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA 1223/STJ. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO CÔMPUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que denegou o pleito mandamental, cujo objetivo era afastar a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, sob a alegação de inexistência de materialidade tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são as seguintes: (i) analisar se o entendimento firmado no Tema 69/STF é aplicável para excluir PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS;(ii) verificar a legitimidade da inclusão das contribuições na base de cálculo do imposto estadual com base na legislação vigente e precedentes jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 69/STF não se aplica ao caso, uma vez que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e não do inverso. Aplica-se ao caso o que foi decidido em sede de recurso repetitivo no STJ, tema 1.223, autorizando a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. A base de cálculo do ICMS é definida na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), incluindo quaisquer outros impostos e contribuições que componham o valor da operação, sendo legítima a inclusão do PIS e COFINS. O STJ possui jurisprudência pacífica sobre a legalidade da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, entendendo que se trata de repasse econômico integrado ao valor da operação. A ausência de fundamentos legais e constitucionais que afastem a inclusão das contribuições na base do imposto estadual reforça a improcedência do pedido do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Tema 69/STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, não se aplica para excluir PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. É legítima a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, conforme definido pela Lei Complementar nº 87/1996 e pacificado pela jurisprudência do STJ, tema 1.223.

(TJES, Apelação Cível n. 5008969-08.2024.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 24.09.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INVERSA DO TEMA 69 DO STF. REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O valor da operação, base de cálculo do ICMS, compreende todos os encargos incorporados ao preço final da mercadoria, inclusive tributos como PIS e COFINS, na condição de repasse econômico, conforme dispõe o art. 13 da Lei Complementar nº 87/96. 2. O entendimento firmado no Tema 69 do STF (RE 574.706), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, não é aplicável de forma inversa, por envolver base de cálculo e materialidade distintas. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 5007527-07.2024.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: DEs. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 14.05.2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. EXCLUSÃO INDEVIDA. TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE. TEMA 1223/STJ. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE DA INCLUSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR DA OPERAÇÃO. LEI KANDIR. DECRETO ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança objetivando a exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, com pedido de restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. A sentença fundamentou-se na ausência de previsão legal para a exclusão pretendida e na inaplicabilidade do Tema 69 do STF à hipótese inversa, com apoio em jurisprudência consolidada do STJ quanto à legitimidade da inclusão das contribuições no valor da operação tributável pelo ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento firmado pelo STF no Tema 69, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é aplicável de forma inversa para excluir essas contribuições da base de cálculo do ICMS; (ii) estabelecer se a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência dominante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 69 do STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não pode ser aplicado de forma inversa para excluir as contribuições da base de cálculo do ICMS, por ausência de identidade fática e normativa entre as hipóteses. 4. A base de cálculo do ICMS é definida como o valor da operação, nos termos do art. 13 da LC nº 87/1996 e do art. 63 do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002, os quais incluem contribuições e encargos financeiros no montante a ser tributado, com exceção do IPI em determinadas hipóteses. 5. A inclusão do PIS e da COFINS no valor da operação para fins de cálculo do ICMS encontra amparo legal e se coaduna com o princípio da legalidade tributária, sendo vedado ao intérprete afastar tal incidência com base em analogia ou extensão de entendimento jurisprudencial que trata de hipótese distinta. 6. O STJ, ao julgar o Tema 1223 em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento vinculante no sentido da legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, considerando que tais valores representam repasse econômico que integra o valor da operação. 7. A jurisprudência do TJES também reconhece a legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, consolidando a tese segundo a qual não há previsão legal para a exclusão pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Tema 69 do STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica para excluir PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. 2. É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, conforme disposto na LC nº 87/1996 e reafirmado pelo STJ no Tema 1223.

(TJES, Apelação Cível n. 5051472-44.2024.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 24.09.2025)

Posto isso,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pelo
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Incabível a majoração de honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), dada a vedação legal em sede de Mandado de Segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)